Tribunal: TJES
Processo: 5032762-73.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032762-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.113/STJ. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA AFASTAR O VALOR DECLARADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com base no Tema 1.113/STJ, julgou procedente o pedido do contribuinte para determinar a restituição da diferença de ITBI paga com base em valor arbitrado pelo Fisco, e não no valor declarado na operação de integralização de capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.113/STJ aos casos de transmissão de imóvel por integralização de capital social, e se a mera alegação de instauração de processo administrativo, sem prova, é suficiente para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.113, o valor da transação declarado pelo contribuinte para fins de cálculo do ITBI goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante a instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).

4. A garantia procedimental estabelecida no Tema 1.113/STJ aplica-se a todas as hipóteses de transmissão de bens sujeitas ao ITBI, sendo irrelevante a natureza do negócio jurídico, inclusive nos casos de integralização de capital social.

5. Incumbe ao ente municipal o ônus de comprovar a regular instauração do processo administrativo para arbitrar a base de cálculo do ITBI, não bastando a mera alegação da existência do procedimento, desacompanhada de prova documental da notificação do contribuinte e do respeito ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor do imóvel declarado pelo contribuinte na guia de ITBI goza de presunção de boa-fé e de correspondência com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante prévio e regular processo administrativo (Tema 1.113/STJ). 2. A tese firmada no Tema 1.113/STJ aplica-se também às operações de transmissão de imóveis para integralização de capital social, não se restringindo a negócios de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional (CTN), art. 148.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5032762-73.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEDRAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO MALHEIROS FONSECA - ES8499-A, FLAVIA ANDRESSA BORGES NUNES FONSECA - ES17001-A, LUIZA SOUZA VIEIRA - ES36032
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por

Município de Vitória

contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do ora agravado, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de repetição de indébito, condenando o ente municipal a restituir a diferença paga a título de ITBI com base no valor declarado pelo contribuinte.

Irresignado, o recorrente pretende o enfrentamento colegiado da questão, sustentando, em suas razões recursais, basicamente: i) que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem, sendo o montante declarado pelo contribuinte manifestamente irrisório; ii) a inaplicabilidade do Tema 1.113 do STJ, pois a transmissão do imóvel ocorreu por meio de integralização de capital social, operação com alto potencial de subavaliação que afastaria a presunção de veracidade do valor declarado; iii) que a avaliação do imóvel foi realizada por meio de procedimento regular, sendo ônus do contribuinte a prova em contrário, ante a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário.

Pois bem. De início, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Embora o agravante reitere argumentos já expendidos, a peça recursal impugna o fundamento central da decisão monocrática – a aplicação do Tema 1.113 do STJ –, o que é suficiente para permitir o conhecimento do recurso.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central reside em definir a legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI realizado pelo Fisco Municipal em valor superior ao declarado pelo contribuinte em operação de integralização de capital social, sem a comprovada instauração de regular processo administrativo, à luz da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.113.

Não obstante o esforço argumentativo do Município, a irresignação não merece prosperar.

Como consignado na decisão unipessoal, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 1.937.821/SP (Tema Repetitivo n. 1.113)
fixou as seguintes teses:

a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Consolidou-se, assim, o entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de boa-fé e de correspondência com o valor de mercado, presunção esta que somente pode ser afastada pelo Fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional.

O principal argumento do Município agravante é que tal precedente não se aplicaria ao caso, pois a transmissão do bem não decorreu de uma compra e venda, mas de uma integralização de capital social, operação que, segundo alega, teria maior potencial de subavaliação.

Contudo, tal distinção é irrelevante para a questão processual em debate, afinal, a tese fixada pelo STJ não se restringe a negócios de compra e venda, mas estabelece uma garantia procedimental a todos os contribuintes do ITBI.

O risco de subavaliação, seja em que tipo de negócio for, é justamente o que justifica a existência do procedimento previsto no art. 148 do CTN, que assegura ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa para discutir o valor venal do bem.

A instauração do processo administrativo não é uma faculdade, mas um dever da administração tributária para desconstituir a presunção de veracidade do valor declarado.

No caso dos autos, o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de um processo administrativo hígido, afinal, a simples menção a um suposto procedimento (nº 1811/2024) não se mostra suficiente a esse objetivo, notadamente diante da ausência de qualquer documento que demonstre sua efetiva instauração, a notificação do contribuinte para participar da avaliação ou o respeito às garantias constitucionais.

Tem-se, portanto, que a mera alegação da existência do procedimento, desacompanhada de qualquer prova documental, não é suficiente para afastar a presunção que milita em favor do contribuinte.

Assim, a decisão monocrática guerreada aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ, pois, na ausência de prova da instauração de regular processo administrativo, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor do negócio jurídico declarado pelo contribuinte.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
agravo interno
e a ele
NEGO

PROVIMENTO
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.